Tribunal: TJDFT
Processo: 0752347-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). SÚMULA 298 DO STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA O ALONGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA RESPECTIVA RECUSA. CONTRATOS RENEGOCIADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral e documental. Atuou o julgador monocrático nos limites do que a ele garante o modelo constitucional brasileiro de processo civil, que não instituiu como absoluto o direito à produção da prova. Para evitar o desenvolvimento de atividades probatórias inúteis e propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88 e art. 4o CPC), cumpriu o juiz a exigência posta no parágrafo único do artigo 370 do CPC indeferindo, por decisão fundamentada, as providências meramente protelatórias. Nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontou-os com as alegações deduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, deferiu as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerou inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). Preliminar rejeitada.
2. O Manual de Crédito Rural do Banco Central disciplina a possibilidade de prorrogação da dívida proveniente do crédito rural contraído por motivos de dificuldade temporária para o pagamento do débito, desde que comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, a frustração de safras, por fatores adversos e/ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações (item 2.6.4 do MCR).
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298 do STJ).
4. A juntada de código de rastreio e aviso de recebimento dos correios sem a informação de a que documento se refere tampouco quem seria o destinatário do envio, e estando ausente endereço de entrega, não é documento hábil para comprovar o efetivo requerimento de alongamento de crédito rural perante a instituição financeira.
4.1 Além disso, há comprovação no feito de que as partes renegociaram os contratos objeto da demanda em julho de 2023 e, nem mesmo decorridos 6 meses da renegociação, ingressou o apelante com a presente ação requerendo o alongamento dos mútuos rurais contratados, sob o argumento de que não houve resposta ao seu pedido administrativo.
5. No caso concreto, ausente informação de que houve de fato o requerimento administrativo perante banco e a sua recusa e tratando-se de dívida renegociada antes do ajuizamento da ação, não se vislumbra demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do alongamento do crédito rural.
6. Recurso conhecido e desprovido.